Tribunal: TJMT
Processo: 52118-40.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
27/01/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 582265-3 / 2020
Segunda-feira, 27 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80521189820188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80521189820188110001
THIAGO
Requerente: JOSE FLORENCIO DE SOUZA Advogado: MAGANHA DE
LIMA
RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE
Requerido:
CREDITOS FINANCEIROS S.A.
Beneficiário: THIAGO MAGANHA DE LIMA
Conta Judicial 5000120975506
Valor: R$ 1.557,09 (um mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos)
Autorizado: THIAGO MAGANHA DE LIMA
CPF/CNPJ: 334.246.548-41
Data de Emissão: 27/01/2020
Titular Conta THIAGO MAGANHA DE LIMA
CPF/CNPJ Titular Conta 334.246.548-41
Banco Agência Conta
104 - Caixa Econômica Federal 1695 001000321266
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Observação: Banco Caixa Federal; Agencia 1695, operação 001; C/C 00032126-6
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=947749353 1/1